Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-92.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001364-92.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA FARIA DE FREITAS - CPF: 006.058.581-10 (RECORRENTE), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.025.704/0001-93 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001364-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001364-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanessa Faria de Freitas

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PACOTE DE VIAGEM –COBRANÇA INDEVIDA -
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES
–
DIREITO AO RESSARCIMENTO MATERIAL
–
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS

- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na fatura de cartão de crédito da consumidora recorrida, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001364-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001364-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanessa Faria de Freitas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id. 206954345
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente e a empresa
portal do Araguaia Agência de Viagens e Turismo Ltda.

solidariamente a restituir o valor de
R$ 2.907,44 (dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), e condenou o banco recorrente ao pagamento e multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em razão do descumprimento da liminar, como também o pagamento na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (
Id.

206954346): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(
Id.

206954355
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001364-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001364-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanessa Faria de Freitas

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora, em
30/08/2022
, procurou um funcionário da empresa
portal do Araguaia agência de viagens e turismo Ltda., para adquirir um pacote de viagem, todavia no momento de efetuar o pagamento foi informada que seu cartão teria sido recusado.

Aduz que em 03/10/2022 foi surpreendida com a cobrança indevida em sua fatura do cartão de crédito do banco recorrente, totalizando o valor de R$ 2.907,44 (dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), que aduz ser indevido tendo em vista que a contratação do pacote de viagem não se concretizou em razão da recusa do cartão.

A autora entrou em contato com a instituição financeira, buscando contestar as cobranças indevidas, ocorre que mesmo após meses tentando solucionar o problema administrativamente não obteve êxito.

Da análise detida dos autos, tem-se que,
em que pese a alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, o contrato em questão é de mútuo em relação ao banco com a agência de viagens, mas com fim específico de custear viagem futura, que neste caso não foi contratada pela autora, sendo o banco recorrente e a agência de viagem responsáveis pela rescisão do contrato objeto da presente ação.

Assim, não há nos autos qualquer documento probatório para afastar a responsabilidade do recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus que lhe competia (artigo 373, II e § 1º do Código de Processo Civil), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a restituição do valor pago no montante
de
R$ 2.907,44 (dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, em razão da falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído.

Nessas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2.
Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024